Tribunal: TJMT
Processo: 1033363-41.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033363-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), APARECIDA ROMANO LOPES - CPF: 002.867.761-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE GLORIA D OESTE - CNPJ: 37.464.955/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PEDIDO DETERMINADO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESERVAÇÃO DA SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de três aplicações intravítreas de anti-VEGF (Lucentis ou Aflibercept - Eylia) à paciente diagnosticada com Degeneração Macular, visando evitar a progressão da doença e o comprometimento da visão. O Estado sustenta: (i) sua ilegitimidade passiva; (ii) incompetência da Justiça Estadual; (iii) inépcia da inicial por pedido genérico; e (iv) ausência de requisitos para concessão da tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Estado de Mato Grosso possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda em virtude da responsabilidade solidária na área da saúde; (ii) estabelecer se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar o feito; (iii) verificar se o pedido formulado na inicial é genérico a ponto de comprometer a regularidade da petição; e (iv) determinar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade pela efetivação do direito à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, é solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, conforme art. 23, II, da CF, permitindo ao jurisdicionado acionar qualquer ente federativo, isoladamente ou em conjunto, para garantir o acesso a tratamentos médicos.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793 (RE 855178/SE), reconhece a legitimidade do Poder Judiciário para determinar o fornecimento de medicamentos de forma solidária entre os entes federativos, cabendo posterior definição interna quanto ao custeio.

A Justiça Estadual é competente para julgar a presente demanda, uma vez que não restou comprovado que o custo anual do tratamento ultrapassa 210 salários mínimos, conforme fixado pelo STF no Tema 1234, sendo ainda irrelevante tal discussão para ações ajuizadas antes de 11 de outubro de 2024, conforme modulação de efeitos estabelecida naquela decisão.

O pedido formulado na inicial é certo e determinado, descrevendo o medicamento pleiteado (Lucentis ou Aflibercept - Eylia), a indicação terapêutica (Degeneração Macular) e a quantidade necessária (três aplicações), estando respaldado por prescrição médica e laudo técnico, o que afasta alegação de genericidade e inépcia.

A tutela provisória de urgência encontra respaldo nos requisitos do art. 300 do CPC, diante da demonstração da probabilidade do direito, evidenciada pela indicação médica e laudo técnico favorável, e do perigo de dano, consubstanciado no risco de agravamento da doença e comprometimento irreversível da visão da paciente.

A jurisprudência reafirma que o direito à saúde impõe ao Estado o dever de fornecer tratamento médico necessário para evitar a progressão de doenças e proteger a integridade física do cidadão, sendo legítima e proporcional a concessão da medida antecipatória no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O Estado membro possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação que objetiva o fornecimento de medicamentos, em razão da responsabilidade solidária prevista no art. 23, II, da CF/1988.

Compete à Justiça Estadual julgar demandas de fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS, desde que o custo anual do tratamento não ultrapasse 210 salários mínimos, ou quando a ação tiver sido ajuizada antes da publicação da decisão de mérito no Tema 1234/STF.

Não há inépcia ou genericidade quando o pedido está devidamente individualizado quanto ao medicamento, à indicação terapêutica e à quantidade, e encontra-se fundamentado em prescrição médica e laudo técnico.

A concessão da tutela provisória de urgência em demandas de saúde é legítima quando demonstrados o risco de dano irreparável e a probabilidade do direito, especialmente em casos de doenças degenerativas com risco de agravamento clínico.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II, e 196; CPC, arts. 300, 322, caput e § 1º, e 330, § 1º, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178/SE, Tema 793, rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.05.2019; STF, RE 1.366.243, rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 19.04.2023; STF, RE 1.279.383, Tema 1234, rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 11.10.2024; TJMT, AI nº 1027035-95.2024.8.11.0000, rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, nos autos da Ação Civil Pública n.º 1000638-93.2024.8.11.0098, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em defesa dos interesses da Sra. APARECIDA ROMANO LOPES.

Na origem, o Parquet requereu a concessão de tutela de urgência para compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Glória D’Oeste a fornecerem o medicamento
anti-VEGF
, sendo indicado Aflibercept (Eylia), em três aplicações intravítreas no olho direito da paciente, acometida de Degeneração Macular.

O juízo de primeiro grau acolheu o pleito liminar, determinando aos entes públicos demandados o fornecimento do medicamento, sob pena de bloqueio judicial de valores.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, a incompetência absoluta da Justiça Estadual, por se tratar de medicamento do Grupo 1A da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), cuja aquisição é centralizada pela União, sendo necessária sua inclusão no polo passivo e o deslocamento da ação à Justiça Federal, conforme entendimento do STF no Tema 793 e na Tutela Provisória no Tema 1234.

Sublinha a ilegitimidade passiva do Estado, diante da responsabilidade originária e preferencial da União pelo fornecimento do medicamento, e a nulidade da decisão por genericidade do pedido inicial.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que há responsabilidade solidária entre os entes federativos quanto à efetivação do direito à saúde, sendo legítima a inclusão do Estado no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. José Zuqueti, ratificou os termos e fundamentos das contrarrazões lançadas no id 269132774.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

I – DA ILEGITIMIDADE PASSIVA E DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL

A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Estado de Mato Grosso não encontra amparo jurídico.

Nos termos do artigo 23, inciso II, da Constituição Federal, a saúde é matéria de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Esta disposição, em interpretação sistemática, consagra a responsabilidade solidária dos entes federativos quanto à concretização do direito fundamental à saúde, previsto no artigo 196 da Carta Magna.

Nesse sentido, afirma José dos Santos Carvalho Filho:

"A responsabilidade dos entes federativos pela prestação do serviço de saúde é solidária, o que autoriza o particular a demandar qualquer deles, isoladamente ou em conjunto, sem que isso importe em violação ao pacto federativo."
(
Manual de Direito Administrativo
, 36. ed., Atlas, 2023, p. 540).

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855178/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 793), assentou que:

"Compete ao Poder Judiciário determinar o fornecimento de medicamentos de forma solidária entre os entes federativos, sem prejuízo da posterior definição interna acerca da responsabilidade de cada ente pelo custeio respectivo."

Logo, a inclusão do Estado de Mato Grosso no polo passivo é juridicamente legítima, sendo opção do autor, em casos de solidariedade, acionar o ente federativo que entender mais acessível ou eficaz ao atendimento da demanda, conforme reiterado pela jurisprudência.

No que tange à alegação de incompetência da Justiça Estadual, igualmente não assiste razão ao agravante.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1234, reconheceu que, nas demandas em que se postula medicamento não padronizado pelo SUS, mas com registro na ANVISA, a competência será da Justiça Federal somente nos casos em que o custo anual do tratamento, calculado conforme o Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) fixado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), atinja ou ultrapasse 210 salários mínimos.

No caso em tela, não restou comprovado que o valor anual do tratamento supera tal patamar, circunstância que mantém a competência da Justiça Estadual.

Além disso, consoante a modulação de efeitos fixada no julgamento do Tema 1234 pelo STF, permanece a competência da Justiça Estadual para as demandas ajuizadas antes de 11 de outubro de 2024, data da publicação da decisão de mérito naquele leading case.

A propósito, cumpre transcrever trecho de julgado recente deste Egrégio Tribunal:

"O Estado é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que visa o fornecimento de medicamentos, diante da responsabilidade solidária prevista no art. 23, II, da CF/88. Nas ações ajuizadas antes da decisão de mérito no Tema 1234/STF, mantém-se a competência da Justiça Estadual, independentemente da natureza do medicamento pleiteado." (
TJMT – AI n.º 1027035-95.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04/12/2024, publ. 07/01/2025
).

Destaco, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento sob a relatoria do Min. Gilmar Mendes, enfatizou:

"O conceito de solidariedade na saúde deve dialogar com a estrutura organizacional do SUS, não podendo ser interpretado de forma a inviabilizar o acesso ao Judiciário, tampouco criar obstáculos ao jurisdicionado que, legitimamente, busca o cumprimento de um direito fundamental."
(
RE 1.366.243, TPI-Ref, Tribunal Pleno, j. 19/04/2023
).

Diante disso, rejeito as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça Estadual.

II – DO ALEGADO PEDIDO GENÉRICO

O Estado de Mato Grosso sustenta, ainda, que o pedido formulado na petição inicial seria genérico e indeterminado, o que configuraria inépcia da exordial, à luz do artigo 330, § 1º, inciso II, do Código de Processo Civil, com a consequente nulidade da decisão que deferiu a tutela de urgência.

Tal argumento, entretanto, não merece acolhimento.

De início, cumpre destacar que o Código de Processo Civil, em seu artigo 322, caput e § 1º, exige que os pedidos sejam certos e determinados, admitindo-se, contudo, o pedido genérico nas hipóteses legalmente previstas, dentre as quais se incluem as demandas relacionadas à saúde, cuja natureza e complexidade, muitas vezes, exigem certa flexibilidade na formulação do pedido, em especial quando se está diante de situações que envolvam o fornecimento de medicamentos ou procedimentos médicos específicos.

No caso concreto, não se verifica qualquer pedido genérico ou indeterminado capaz de comprometer o exercício do contraditório ou da ampla defesa.

A petição inicial é clara ao individualizar o objeto da pretensão: requer o fornecimento de 03 (três) aplicações intravítreas de anti-VEGF no olho direito da paciente, sendo indicado, conforme prescrição médica, o medicamento Aflibercept (Eylia) ou Lucentis, em conformidade com laudo oftalmológico anexo.

Ora, referida descrição do objeto litigioso atende integralmente aos requisitos legais, delimitando o "
an debeatur
" e o "
quid debeatur
" da relação jurídica, nos exatos termos doutrinários clássicos.

Não se pode olvidar que a pretensão formulada está respaldada em laudo médico e relatório técnico do NAT, os quais fundamentam a necessidade do procedimento, a posologia e a substância a ser utilizada, elementos que conferem plena concretude ao pedido e afastam a alegada genericidade.

Ademais, em demandas de saúde, não há que se falar em inépcia ou nulidade quando o pedido, ainda que inclua aspectos acessórios a serem detalhados durante a instrução, apresenta elementos suficientes para o adequado contraditório e para o fiel cumprimento da decisão judicial:

No caso sob exame, o pedido, longe de ser genérico ou indeterminado, apresenta-se devidamente delineado quanto ao medicamento, à indicação terapêutica e à quantidade necessária, preenchendo, portanto, os requisitos legais.

Por tais razões, não prospera a alegação de nulidade ou inépcia da inicial.

III – DO MÉRITO

No tocante ao mérito, entendo que o recurso não comporta provimento.

Como se extrai dos autos, a paciente Aparecida Romano Lopes foi diagnosticada com Degeneração Macular, sendo indicada, por profissional médico especialista, a realização de três aplicações intravítreas de anti-VEGF (
Lucentis
ou
Aflibercept - Eylia
) no olho direito, com o objetivo de conter a progressão da enfermidade e preservar a capacidade visual.

Embora o Estado de Mato Grosso sustente a inexistência de urgência para o procedimento, tal argumento não encontra respaldo no conjunto probatório.

O parecer técnico elaborado pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT) nos autos de origem é claro ao pontuar o seguinte:

“4. Quanto à urgência do procedimento: Há relatório de oftalmologista afirmando que há indicação do procedimento. Habitualmente trata-se de um procedimento eletivo que deve ser realizado com brevidade em vista do risco de perda de oportunidade. Não há riscos a terceiros e não há risco de morte caracterizado nos documentos acostados aos autos.” (
sic
autos de base – parecer do NAT)

Ainda que se trate formalmente de um procedimento classificado como eletivo, o próprio parecer técnico assevera que a realização com brevidade é recomendável, em razão do risco concreto de
perda de oportunidade terapêutica
, situação que, em se tratando de patologia ocular degenerativa, pode culminar em agravamento do quadro clínico e comprometimento irreversível da função visual.

Com efeito, a tutela provisória de urgência visa assegurar a eficácia do processo, evitando que o decurso do tempo esvazie o provimento jurisdicional final, sendo suficiente, para sua concessão, a demonstração do risco ao resultado útil do processo.
O tempo do processo não pode ser um fator de ineficácia da jurisdição. Por isso, medidas urgentes são necessárias para evitar o perecimento do direito ou o agravamento da situação, ainda que a solução final dependa de cognição exauriente.

No caso dos autos, a tutela de urgência concedida visa, justamente, impedir o agravamento da doença e preservar o direito fundamental à saúde, evitando a perda de chance de intervenção eficaz, circunstância que se enquadra nos requisitos legais do artigo 300 do Código de Processo Civil:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

A probabilidade do direito encontra-se robustamente demonstrada pela prescrição médica e pelo laudo técnico favorável à indicação do procedimento, enquanto o perigo de dano decorre do risco iminente de agravamento da patologia ocular e possível comprometimento da visão da paciente, caso a intervenção não seja realizada em tempo hábil.

Frisa-se que o direito à saúde, constitucionalmente assegurado pelo artigo 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de garantir o acesso a tratamentos médicos eficazes, notadamente em situações que envolvam risco de progressão de doenças e dano irreversível à integridade física do cidadão.

Nesse cenário, revela-se adequada e proporcional a medida concedida pelo juízo de primeiro grau, a qual busca resguardar o bem jurídico mais precioso, que é a saúde e, por consequência, a dignidade da pessoa humana.

Portanto, ausentes elementos que desabonem a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

Diante do exposto,
rejeito as preliminares suscitadas
e, no mérito,
nego provimento ao recurso
, mantendo incólume a decisão que deferiu a tutela de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025